Tribunal: TJMT
Processo: 1010803-81.2021.8.11.0042
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010803-81.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OENDERSON PEREZ DA SILVA - CPF: 880.559.651-53 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PADM – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – AÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – PERCA DE OBJETO – PRAZO QUINQUENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO DE EXCLUSÃO – SENTENÇA ABSOLTÓRIA PROFERIDA HÁ MAIS DE NOVE ANOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, o Tribunal de Justiça, restabeleceu integralmente a Decisão do PADM de Portaria n. 2048/PADM/CorregPM que determinou a exclusão do requerente das fileiras da PM/MT e, consequentemente, o Conselho de Disciplina de Portaria nº 046/CD/CorregPM/03, objeto do presente processo, tornou-se inviável.

Ademais, trata-se de matéria essencialmente administrativa disciplinar, cuja autoridade militar responsável, ao que se vê, já analisou e afastou as teses levantadas pelo autor, sendo certo que a razão de ser da regra disposta no art. 200 do Código Civil é evitar soluções contraditórias entre os juízos cíveis e criminais, notadamente quando a solução do processo penal seja determinante do resultado cível, o que não é o caso.

Ainda que pudesse se cogitar qualquer relação de dependência entre a decisão administrativa que excluiu o Apelante das fileiras da corporação e ação penal absolutória, tem-se que
a
Ação Anulatória foi ajuizada

09 (nove) anos depois da decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há como imputar a letargia na propositura da Ação na falta de celeridade da Ação Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OENDERSON PEREZ DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Anulação de Ato Administrativo c/c Danos Morais proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a ação com resolução do mérito, reconhecendo a inviabilidade do Conselho de Disciplina de Portaria n, 046/CD/CorregPM/03 e também a prescrição, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que não merece guarida o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que deve ser aplicada à relação jurídica a prescrição de fundo de direito.

Afirma que o objetivo da demanda é reparar um erro praticado pelo Estado de Mato Grosso ao excluir o Apelante das fileiras da Polícia Militar, pois, restou comprovado através da ação criminal que apurou o mesmo fato que o recorrente não concorreu para os fatos criminosos que lhe foram imputados, tanto que fora absolvido pelo Tribunal de Júri.

Salienta que a sentença absolutória foi proferida muito após a exclusão administrativa, visto que, por se tratar de um processo judicial do tribunal do júri, não havia meios de ser célere o procedimento, contudo, o tempo não retira e nem exime o estado de reparar seus erros, de modo que há de se levar em conta o fundo de direito nestes casos.

Verbera que a decisão publicada em 28/02/2002 no Boletim Interno do Comando Geral da Policia Militar n. 2.105 não merece prosperar, haja vista ser evidente a aplicabilidade de sentença absolutória proferida de acordo com o artigo 386 do Código de Processo Penal na seara administrativa.

Com essas considerações, sustentando ainda o direito ao recebimento das verbas salariais retroativas aos últimos 05 (cinco) anos e ao pagamento de verba indenizatória por danos morais, requer a reforma da sentença combatida.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 109435982).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
OENDERSON PEREZ DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Anulação de Ato Administrativo c/c Danos Morais proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a ação com resolução do mérito, reconhecendo a inviabilidade do Conselho de Disciplina de Portaria n, 046/CD/CorregPM/03 e também a prescrição, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32.

O juízo de origem, ao julgar extinta a ação, pronunciou-se nos seguintes termos:

“Em checagem no sistema Apolo verifica-se que o requerente foi submetido a processo demissório (PADM – Portaria 2048/CorregPM/01) que culminou em sua exclusão das fileiras da corporação em 12.04.02, todavia o juízo da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá anulou ab initio o processo administrativo em 14.04.03, e reintegrou o requerente nas fileiras da corporação, facultando a autoridade coatora, se assim o entender, a instauração de novo procedimento administrativo.

Assim, foi então instaurado pela Administração Pública Militar Conselho de Disciplina de Portaria nº 046/CD/CorregPM/03, sendo sobrestado até decisão judicial definitiva do r. processo.

Ocorre que a Turma Julgadora do Tribunal de Justiça, restabeleceu integralmente a Decisão do PADM de Portaria n.º 2048/PADM/CorregPM de 20Dez01, que determinou a exclusão do requerente das fileiras da PMMT. Desta feita, por via de consequência o Conselho de Disciplina de Portaria nº 046/CD/CorregPM/03, tornou-se inviável.

A justiça considerou o processo administrativo de Portaria nº 2048/PADM/01 de 20.12.01, hábil, legítimo e eficaz, vez que foi pautado na legalidade, conforme acórdão proferido pela Turma Julgadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Neste contexto, convém frisar que no reexame necessário de sentença n° 45240/2003, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu, por unanimidade, retificar a sentença reexaminada, nos termos do voto do relator, para negar a segurança postulada e declarar a legalidade da decisão administrativa que licenciou o autor a bem da disciplina.

(...)

Não obstante, averiguo que o requerente ingressou com a presente ação em 28 de julho de 2021, contra decisão proferida em data de 28 de agosto de 2002, conforme boletim geral nº 2.105, trazido na petição em fl.10 PDF.

Ocorre que a ação interposta encontra-se atingida pelo instituto da prescrição a considerar a data da interposição da presente ação e do ato administrativo praticado pela autoridade administrativa militar.

A esse respeito, é sabido que por tratar-se de ação contra a Fazenda Pública, necessário observar o disposto do Decreto 20.910/32, o qual se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular.

Assim sendo, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), o prazo será de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

(...)”

Pois bem.

Com efeito, verifica-se que o Apelante pleiteia, na origem, a Anulação do seguinte Ato Administrativo: “Portaria n. 46/CD/CorregPM” de 22/10/2013”, alegando erro praticado pelo Estado de Mato Grosso ao excluir o Apelante das fileiras da Polícia Militar, pois, restou comprovado através da ação criminal que apurou o mesmo fato, que o recorrente não concorreu para os fatos criminosos que lhe foram imputados, tanto que fora absolvido pelo Tribunal de Júri.

Contudo, como bem afirmado pelo juízo
a quo
ao proferir a sentença, o Recorrente inicialmente fora submetido ao processo demissório “Portaria 2048/CorregPM/01” que o excluiu das fileiras da corporação em 12/04/02, porém, o juízo da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá anulou
ab initio
o processo administrativo em 14.04.03 e, reintegrou o requerente nas fileiras da corporação, facultando a autoridade coatora, se assim entendesse, a instauração de novo procedimento administrativo.

Posteriormente, fora instaurado pela Administração Pública Militar Conselho de Disciplina de Portaria n. 046/CD/CorregPM/03, o qual foi objeto da presente ação anulatória.

Todavia, o Tribunal de Justiça, restabeleceu integralmente a Decisão do PADM de Portaria n. 2048/PADM/CorregPM que determinou a exclusão do requerente das fileiras da PM/MT e, consequentemente,
o Conselho de Disciplina de Portaria nº 046/CD/CorregPM/03 se tornou inviável
.

Como se não bastasse a perca de objeto, conforme acima explicitado, há, na hipótese, claro reconhecimento da prescrição.

Isso porque, da análise dos autos, colhe-se que o Conselho de Disciplina decidiu que o apelante é culpado das acusações lhe imputadas de transgressão disciplinar, entendendo o Conselho que aquele não detém condições aptas para o exercício do cargo de policial, de maneira que lhe foi imposta a penalidade de exclusão a bem da disciplina.

Trata-se, em verdade, de matéria essencialmente administrativa disciplinar, cuja autoridade militar responsável, ao que se vê, já analisou e afastou as teses levantadas pelo autor.

A razão de ser da regra disposta no art. 200 do Código Civil é evitar soluções contraditórias entre os juízos cíveis e criminais, notadamente quando a solução do processo penal seja determinante do resultado cível, o que não é o caso.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de inaplicabilidade do art. 200, CC, quando inexistente relação de prejudicialidade entre a ação penal e a ação cível em torno da existência de fato que devesse ser apurado no juízo criminal. Leia-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE. PUBLICAÇÃO PRÉVIA DA PAUTA DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS REPETITIVOS. 1. O julgamento em mesa do agravo regimental, sem prévia notificação do agravante acerca da data, não gera nulidade conforme arts. 91 e 159 do RISTJ. 2. O comando inserto no art. 200 do CC/02 somente incide quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, o que foi afastado pelas Cortes locais. 3. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: 'O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cartula. (REsp 1.101.412/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 721.112/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 24/8/2015).”

Nessa medida, não incidindo na espécie o preceptivo legal comentado, o prazo prescricional deve seguir a regular tramitação.

O artigo 1º, do Decreto n. 20.910/1932 assim preceitua:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles (In Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27ª ed. p. 696) ensina:

“A prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias é de cinco anos, conforme estabelece o Dec. Ditatorial (com força de lei) 20.910, de 6.1.32, complementado pelo Dec-lei 4.597, de 19.8.42. Essa prescrição quinquenal constitui a regra em favor de todas as Fazendas, autarquias, fundações públicas e empresas estaduais”.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ação que objetiva a reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – MILITAR – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – DATA DA EXCLUSÃO DO SERVIDOR – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ (...). III. Na forma da jurisprudência do STJ, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/04/2014). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. IV. (...). (AgInt no REsp 1739325/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018).”

Ademais, ainda que pudesse se cogitar qualquer relação de dependência entre a decisão administrativa que excluiu o Apelante das fileiras da corporação e ação penal absolutória, tem-se que
a sentença penal transitou em julgado em 03/09/2012, sendo certo que a presente Ação Anulatória foi ajuizada apenas em 18 de maio de 2021
, isto é, 09 (nove) anos depois da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há como imputar a letargia na propositura da Ação na falta de celeridade da Ação Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022